Tribunal: TJSP
Processo: 1001487-91.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Tarifa de esgoto. Insurgência do autor contra a forma de cálculo da tarifa de esgoto quando há fonte alternativa de fornecimento de água, no caso, poço artesiano . Admissibilidade. Ausência de previsão legal para que o consumo de esgoto com fonte alternativa seja calculado de forma diferenciada. Necessidade de se adequar a tarifa de esgoto. Ação de obrigação de fazer

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Tarifa de esgoto. Insurgência do autor contra a forma de cálculo da tarifa de esgoto quando há fonte alternativa de fornecimento de água, no caso, poço artesiano . Admissibilidade. Ausência de previsão legal para que o consumo de esgoto com fonte alternativa seja calculado de forma diferenciada. Necessidade de se adequar a tarifa de esgoto. Ação de obrigação de fazer procedente. Pedido de restituição dos valores pagos a maior que deve ser deferido. Sentença mantida. Recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001487-
91.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é apelado
CONJUNTO RESIDENCIAL SOLAR DA BOA VISTA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o relator sorteado e 5o juiz com declarações de votos. Redigirá o
acórdão o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
COPPOLA, vencedor, CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente),
vencido, CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), KIOITSI
CHICUTA, FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de março de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - Sabesp
Apelada: Conjunto Edifício Solar da Boa Vista
Comarca: São Paulo
Foro Regional de Pinheiros - 5a
Vara Cível
Relator Designado Ruy Coppola
Voto no 43.360
EMENTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Tarifa de esgoto. Insurgência
do autor contra a forma de cálculo da tarifa de esgoto quando
há fonte alternativa de fornecimento de água, no caso, poço
artesiano . Admissibilidade. Ausência de previsão legal para
que o consumo de esgoto com fonte alternativa seja calculado
de forma diferenciada. Necessidade de se adequar a tarifa de
esgoto. Ação de obrigação de fazer procedente. Pedido de
restituição dos valores pagos a maior que deve ser deferido.
Sentença mantida. Recurso da ré improvido.
Vistos,
Adota-se o Relatório constante no voto do
eminente relator Sorteado.

Em sede de julgamento primeiro a decisão
foi majoritária, vencido o douto Relator Sorteado, contra os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
votos do signatário e do Des. Kioitsi Chicuta, que negavam
provimento ao apelo da ré.
Iniciado o julgamento ampliado, restou
vencido o douto Relator Sorteado, acompanhado pelo Des.
Luis Fernando Nishi.
A maioria diverge do nobre Relator
sorteado, mantendo a sentença proferida.
Não é lícita a conduta da SABESP.
O Decreto Estadual no 41.446/1996, dispõe
em seus artigos 1o e 5o:
Artigo 1o - Será tarifário o regime de
cobrança dos serviços de abastecimento de água, de
coleta, disposição de esgotos bem como outros prestados
pela SABESP, relacionados com seus objetivos.
Artigo 5o - Para efeito de cálculo da
fatura/conta considerar-se-á volume de esgotos coletados
no período, o correspondente ao de água faturada pela
SABESP e/ou consumida de sistema próprio, medido ou
avaliado pela SABESP.
Isso porque, inexiste fundamento legal para
que o serviço de esgoto relativo ao poço artesiano seja
tarifado a partir de 2a faixa de consumo. O art. 15, do
Decreto Estadual no 41.446/96 estabelece que “A cada
ligação de água e/ou esgoto corresponderá uma única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatura/conta por período de faturamento”.
Ademais, caso fosse considerada a ligação
de esgoto do poço artesiano como uma extensão da
canalização
proveniente
da
SABESP,
estar-se-ia
penalizando o consumidor que busca uma fonte alternativa
para o fornecimento de água.
Anoto, em pesquisa ao sistema SAJ, os
seguintes precedentes deste Tribunal, dentre vários outros,
em divergência com a tese adotada pelo nobre Relator:
Agravo de Instrumento no 2234180-63.2019.8.26.0000, 35a
Câmara,
Rel.
Melo
Bueno;

Apelação
no
1105066-16.2018.8.26.0100, Rel. Ramon Mateo Junior, 15a
Câmara,

j.
em
21/11/2019;

Apelação
no
1082526-71.2018.8.26.0100, 11a Câmara, Rel. Renato
Rangel
Desinano,
j.
13.1.2020;
Apelação
1041977-24.2015.8.26.0100, Relator Adilson de Araujo, 31a
Câmara,
J.
13/09/2016;
Apelação
0002615-03.2013.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Nunes, 31a
Câmara, J. em 7/6/2016.
De todos os precedentes deste Tribunal,
colaciono pela clareza, o voto proferido pelo Des. JB
Franco
de
Godoi,
no
julgamento
da
apelação
1007209-43.2018.8.26.0011):
“O autor-apelante possui poço artesiano do qual retira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte do seu consumo de água.

A Sabesp instalou outro medidor para calcular o
volume de água retirado do poço artesiano com base no
qual verifica o valor da tarifa de esgoto.
Assim, o autor-apelante possui duas cobranças
realizadas pela Sabesp, uma referente ao consumo de
água e coleta de esgoto derivada do medidor que
efetivamente utiliza a água fornecida pela ré e outra
referente somente à coleta de esgoto e calculada com base
no consumo de água obtida do poço artesiano.
Ocorre que a forma de cálculo do valor da tarifa de
esgoto do poço artesiano vem sendo realizada de forma
diversa da tarifa de água fornecida pela Sabesp.
Sabe-se que a Sabesp utiliza a tarifa progressiva para
realizar o cálculo da fatura.
Assim, dependendo da faixa de consumo a parte paga
um determinado valor, o qual aumenta de acordo com o
aumento do consumo.
Para calcular o valor da fatura de esgoto derivada de
seu próprio fornecimento de água a Sabesp inicia o cálculo
a partir da primeira faixa, entretanto, para calcular o valor
da fatura de esgoto do poço artesiano a Sabesp ignora a
primeira faixa e inicia o cálculo a partir da segunda faixa.
A justificativa da Sabesp de que “os sistemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processamento do faturamento consideram a ligação
alternativa como uma continuação da ligação Sabesp” não
pode ser aceita. Isso porque não há qualquer previsão
legal para que o cálculo seja realizado dessa forma.
Com efeito o art. 19 do Decreto 82.587/78 que previa
que “O volume de água residuária ou servida será avaliado
com base no consumo de água do mesmo usuário.” já se
encontra revogado.
Por sua vez o art. 15 do Decreto Estadual 41.446/96
dispõe que: “A cada ligação de água e/ou esgoto
corresponderá uma única fatura/conta por período de
faturamento.”
Assim, a Sabesp não pode considerar a ligação de
esgoto do poço artesiano uma extensão da ligação de agua
proveniente da Sabesp para fins de aplicação da tarifa
progressiva, mas deverá efetuar o cálculo de forma
individualizada.
Com essa forma de cálculo a Sabesp acaba por
penalizar o consumidor que busca uma fonte alternativa de
fornecimento de água, como o fez a autora. Ora, a tarifa
progressiva serve justamente para evitar o desperdício e
incentivar o consumo consciente! Do modo como vem
fazendo a Sabesp acaba por coagir o cidadão a contratar
seu próprio serviço de fornecimento de água, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar muito mais caro pelo serviço de coleta de esgoto.”.
(Apelação 1007209-43.2018.8.26.0011, JB Franco de
Godoi, 23a Câmara).
Pelo decaimento recursal os honorários ficam
elevados para 11% sobre o valor da condenação.
Assim sendo, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, nos termos acima expostos.
RUY COPPOLA
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.047
Apelação Cível no 1001487-91.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp
Apelado: Conjunto Residencial Solar da Boa Vista
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 129/133, que julgou procedente a ação proposta pelo rito
comum, para condenar a ré ao recálculo das tarifas de coleta de
esgoto, decorrentes de fonte alternativa (poço artesiano), partindo
da primeira faixa de consumo fixada para a categoria, restituindo ao
autor os valores pagos a maior nos últimos 10 anos, com
acréscimos legais, despesas processuais e honorários advocatícios
em 10% do valor da condenação.
Apela a ré, para inverter o resultado. Afirma que efetua
cobrança tarifária de forma correta, observando o sistema tarifário
progressivo, adotado no Decreto Estadual no 41.446/96 e no
Decreto Federal no 7.217/2010, observando as faixas de consumo.
Explica que o condomínio residencial aqui é composto de 110
apartamentos, abastecidos pela ligação de água da Sabesp, por
meio do hidrômetro no F15Z001432 e, por fonte própria, no caso o
poço perfurado no local, cuja água é mensurada pelo hidrômetro no
F14Z001401. No entanto, o esgotamento dessas águas residuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do imóvel também está conectado no mesmo ramal da rede de
esgoto, cadastrado no RGI 0674443500. Desta forma, as águas
residuais têm o mesmo destino e encaminhamento no mesmo
ramal coletor de esgoto. Faz explicação detalhada da cobrança,
sempre realçando que as ligações de água acabam por estar
conectadas ao mesmo ramal de esgoto.
A douta maioria, consignou:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Tarifa de esgoto.
Insurgência do autor contra a forma de cálculo da tarifa de esgoto
quando há fonte alternativa de fornecimento de água, no caso, poço
artesiano. Admissibilidade. Ausência de previsão legal para que o
consumo de esgoto com fonte alternativa seja calculado de forma
diferenciada. Necessidade de se adequar a tarifa de esgoto. Ação
de obrigação de fazer procedente. Pedido de restituição dos valores
pagos a maior que deve ser deferido. Sentença mantida. Recurso
da ré improvido.
Mas com a devida vênia, a meu sentir, a pretensão
recursal comportaria acolhida.

O condomínio residencial, autor desta ação, possui duas
fontes de fornecimento de água, cada uma registrada com número
próprio perante a SABESP, mas o destino dos resíduos daí
decorrentes são dirigidos e mensurados ao ramal de rede de esgoto
cadastrado sob número RGI0674443500.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo a petição inicial, teria que haver, para ambas
as fontes de fornecimento de água, o benefício da tarifa reduzida na
primeira faixa de consumo, de até 10 m3, mas a ré efetua a soma
dos fornecimentos, aplicando uma única vez aquela faixa reduzida
da tabela progressiva para calcular a tarifa.
E obteve guarida na sentença recorrida, que considerou
inexistente norma legal que autorize tal procedimento e, por
conseguinte, entendeu que o critério adotado “viola o primado da
igualdade, porque não existe relação lógica por parte da requerida,
por esta adoção de cobrança, imputando um custo extra
proveniente de esgoto de fonte alternativa, o que não foi
demonstrado de forma satisfativa” (f. 131).
Daí ter determinado a modificação do critério e
pagamento de diferenças em atraso, também com fundamento no
art. 39, X, do Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, respeitado este entendimento, não se vê
ilegalidade ou irregularidade na conduta adotada pela apelante.
Veja-se
que
o
Decreto
federal
7.217/2010,
regulamentador da lei 11.445/2007, estabelece, no seu art. 47, II,
que na cobrança por estes serviços se observará distribuição por
faixas ou quantidades crescentes de utilização ou consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De sua parte, o Decreto Estadual número 41.446/1996
dispõe no seu art. 5o que:
“para efeito de cálculo da fatura/conta considerar-se-á
volume
de
esgotos
coletados
no
período,
o
correspondente ao de água faturada pela SABESP e/ou
consumida de sistema próprio, medido ou avaliado pela
SABESP.”
Análise destes dispositivos regulamentadores dos
serviços de fornecimento em questão não pode deixar dúvida sobre
o estabelecimento de duas premissas básicas: a distribuição por
faixas ou quantidades crescentes de utilização e a incidência
também, para este critério, do sistema próprio de consumo.
É este o caso em discussão, posto que o condomínio
residencial se utiliza tanto da fonte de fornecimento da SABESP
como de sistema próprio, no caso um poço artesiano. Não paga por
este último consumo de água, mas responde, nos termos da
legislação, pela utilização do serviço de esgoto.
E é evidente que a somatória da água utilizada acaba
sendo dirigida ao mesmo sistema de esgoto e está obrigado o autor
a responder de acordo com as quantidades crescentes de
utilização.
Paga uma tarifa mais reduzida, como pode ser visto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exemplo trazido pela fatura de abril de 2015 (f. 144), até o limite de
10 m3, e é evidente que a soma destas águas vai para o mesmo
destino de coleta e tratamento de esgoto e não para dois.
Em suma, as águas residuais, ainda que originadas de
fontes distintas, são destinadas ao mesmo ramal de coleta de
esgoto, com tarifação de forma progressiva.
A prevalecer a sentença baixada estará o autor se
beneficiando, dependendo do grau de consumo, de dupla faixa de
cobrança reduzida e aí sim estará ferido o princípio da igualdade,
fundamento lá utilizado para acolhimento da pretensão.
Deveras, o condomínio vizinho, que não dispõe de fonte
alternativa, só se beneficiará da primeira faixa de tarifação uma
única vez.
Os desiguais seriam tratados também desigualmente.
O apelado já não paga por parte da água consumida -
bem público - e não pode ter benefício tarifário nos serviços de
esgoto, sob a justificativa de que as fontes de fornecimento são
distintas.
Há de prevalecer o regime de cobrança tarifário, para a
coleta e disposição de esgotos sanitários, com diferenciação
decorrente das peculiaridades locais, tal como estabelece a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
119/1973.
A ação seria então julgada improcedente, condenado o
autor nas custas do processo e honorários de advogado arbitrados
em 10% do valor da causa.
Por estas razões, é que meu voto daria provimento ao
recurso interposto.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
É certo que a captação de água por meio
alternativo não exime o consumidor de pagar pelo esgoto gerado.
Nesse
sentido,
inclusive,
é
pacífico
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, manifestado no
julgamento de Recurso Especial representativo de controvérsia, no
1.339.313-RJ, por meio do qual se concluiu que a tarifa de coleta de esgoto é
devida independentemente do efetivo tratamento sanitário e a cobrança não é
afastada pelo fato de serem utilizadas galerias de águas pluviais para a
prestação do serviço.
“2. À luz do disposto no art. 3o da Lei 11.445/2007 e no
art. 9o do Decreto regulamentador 7.217/2010, justifica-se a cobrança da
tarifa de esgoto quando a concessionária realiza a coleta, transporte e
escoamento dos dejetos, ainda que não promova o respectivo tratamento
sanitário antes do deságue. 3. Tal cobrança não é afastada pelo fato de
serem utilizadas as galerias de águas pluviais para a prestação do serviço,
uma vez que a concessionária não só realiza a manutenção e desobstrução
das ligações de esgoto que são conectadas no sistema público de
esgotamento, como também trata o lodo nele gerado. 4. O tratamento final
de efluentes é uma etapa posterior e complementar, de natureza sócio-
ambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público. 5. A legislação
que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo
ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não
estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá
quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da
tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. .”
A divergência, todavia, diz respeito ao critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para tarifação desse sistema próprio de consumo, in casu, pela existência de
poço artesiano.
De um lado, entende o Relator ser possível a
cobrança através de tabela progressiva, em “distribuição por faixas ou
quantidades crescentes de utilização ou consumo”, o que autoriza que a
autora seja tarifada já na 2a faixa de consumo, vez que responde pela
somatória da água utilizada, oriunda da fonte de fornecimento da SABESP,
acrescido o volume de água proveniente da fonte alternativa (poço
artesiano), de acordo com as quantidades crescentes de utilização.
Aduz o Relator, ainda, que o pagamento por
tarifa reduzida infringe a isonomia, devendo ser aplicada a tabela progressiva,
independentemente da origem da fonte de fornecimento.
De outro, o voto divergente afirma que a
SABESP não poderia considerar a ligação de esgoto do poço artesiano uma
extensão da ligação de água proveniente da SABESP para fins de aplicação
da tarifa progressiva, devendo efetuar o cálculo de forma individualizada.
Mesmo porque, a aplicação da tarifa progressiva na cobrança do poço
artesiano não teria embasamento legal.
Em um dos precedentes citados, de relatoria
do Des. Adilson de Araújo, este argumenta que o critério a partir da segunda
faixa representa aumento no preço dos serviços, sem que se demonstre a
existência
de
um
custo
adicional que o justifique, proporcionando
enriquecimento indevido da SABESP em detrimento do consumidor.
Sopesado referido entendimento, acompanho
o Relator, porquanto é certo que há um custo adicional, já que todo o esgoto é
tratado pela SABESP. Ou seja, quanto maior o volume de água lançado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encanamento, maior o custo para esse tratamento, fato que justifica que
também o acréscimo do volume de água proveniente da fonte alternativa.
Mesmo porque, o critério para cobrança da
tarifa progressiva, consoante previsão legal (art. 8o do Decreto n. 7.217/10), é
medido através de m3 de consumo de água, independentemente da origem do
recurso, de acordo com as faixas de consumo.
LUIS FERNANDO NISHI
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RUY COPPOLA
10110DD0
8
13
Declarações de
Votos
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
1139536C
14
16
Declarações de
Votos
LUIS FERNANDO NISHI
1132C36B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001487-91.2019.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.